Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ONALT. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO.
1. Descabida a apreciação de alegada litispendência e coisa julgada quando inexistente prévio pronunciamento judicial na instância de origem acerca da matéria, sob pena de evidente supressão de instância.
2. A inexistência de prova da cobrança da ONALT há mais de cinco anos desde a expedição do alvará de construção do imóvel indica inércia administrativa e evidencia a probabilidade do direito para sobrestamento da cobrança até análise do mérito da ação.
3. A perseguição administrativa da dívida sub judice acarreta risco de perigo de dano de dificultosa reversão, consistente no pagamento da quantia exigida, cuja restituição, se necessária, deverá respeitar as prerrogativas da Fazenda Pública, ou na suspensão do alvará de funcionamento da empresa, com a consequente interrupção das suas atividades.
4. Recurso conhecido e não provido.